Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE PARTICIPAÇÕES S.A, CASTANHEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, DELTAVILLE SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE SPE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DELTAVILLE SPE 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE EUNÁPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator